Tribunal: TJPA
Processo: 0010867-87.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010867-87.2011.8.14.0006
APELANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA MENEZES

APELADO: LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº:
0010867-87.2011.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0010867-87.2011.8.14.0006

APELANTE:
MARIA JOSE OLIVEIRA MENEZES

APELADO:

LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. NÃO SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO RÉU, QUE REJEITOU A INDICAÇÃO FEITA PELO AUTOR (ARTIGOS 338 E 339 DO CPC). VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº:
0010867-87.2011.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0010867-87.2011.8.14.0006

APELANTE:
MARIA JOSE OLIVEIRA MENEZES

APELADO:

LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

MARIA JOSE OLIVEIRA MENEZES
interpôs recurso de
APELAÇÃO

contra sentença mediante a qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, fundado em ilegitimidade passiva, extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Indenização em epígrafe, ajuizada pela apelante em face da apelada
LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença vergastada, pois o juízo
a quo
não facultou à recorrente a possibilidade de substituição do réu ou a formação do litisconsorte, em flagrante violação ao art. 115, parágrafo único, art. 338 e art. 339, §1º do CPC, bem como art. 93, IX da Constituição Federal.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença para consequente regular prosseguimento do feito.

Instado a apresentar contrarrazões, o apelado manteve-se inerte (ID 2823488).

Distribuído perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 2878284, procedi o recebimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita nos autos de primeiro grau. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia na verificação de assertividade da sentença que extinguiu a ação por ilegitimidade passiva.

Em que pese os argumentos apresentados pela apelante, entendo que o recurso não merece provimento em razão da aplicação
do venire contra factum proprium
.

O princípio da vedação de comportamento contraditório nada mais é do que uma manifestação da boa-fé processual e proíbe que uma parte questione uma nulidade para a qual deu causa.

De fato, ao alegar a ilegitimidade passiva, o réu tem o dever de indicar em sua contestação o verdadeiro legitimado passivo sempre que souber quem é, sob pena de arcar por despesas processuais e prejuízos decorrentes da falta de indicação, cabendo, também, ao magistrado fixar o prazo de 15 (quinze) dias para o autor proceder a alteração da petição inicial:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8º
.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do
art. 338
.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Na prática, diante da alegação do réu de ilegitimidade passiva, o autor da demanda terá três opções: (i) manter o réu, (ii) substituir o réu pelo sujeito por ele indicado ou (iii) manter o réu e incluir no polo passivo da demanda o sujeito indicado pelo réu como legitimado passivo. Não obstante essas alternativas, o art. 338, parágrafo único, do CPC/2015, procura estimular o autor a fazer a substituição do polo passivo, porque se isso acontecer os honorários advocatícios que o autor eventualmente deverá ao réu excluído será inferior ao ordinariamente praticado.

No caso dos autos, o autor/apelante, na réplica à contestação (ID 2823483) optou por não concordar com a indicação realizada pelo réu, refutando todos os argumentos da contestação e requerendo o seu não acolhimento. Além disso, peticionou diversas vezes nos autos requerendo celeridade no julgamento e em nenhum momento manifestou interesse em aditar a inicial para alteração do polo passivo. Demais disso, o próprio autor/apelante, na audiência de conciliação (ID 2823486) requereu o julgamento do mérito no estado em que se encontrava o feito.

Assim, se adotou determinada postura, no sentido de não concordar com a substituição ou inclusão da parte indicada como legítima, não pode posteriormente, em sede recursal, buscar se beneficiar adotando postura contraditória.

Em outras palavras:
o autor, ao dar causa à nulidade, não pode alegá-la, em virtude do
venire contra factum proprium
.

Por fim, cabe pontuar sobre a ilegitimidade da empresa de cobrança para figurar no polo passivo da ação em epígrafe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA

. EXTINÇÃO.
A empresa que atua como mera prestadora de serviços de cobrança, não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira. Não comprovada transferência ou cessão de crédito, impositivo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré
. Extinto o feito em razão da ilegitimidade passiva, incabível a análise de mérito. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Fixação de honorários recursais. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70077587178, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 27-02-2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C COMINATÓRIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa que atua exclusivamente na cobrança do crédito, sem a qualidade de cessionária, apenas responde por eventuais falhas na prestação de seus serviços de cobrança e tentativa de composição amigável
. Eventual direito à declaração da inexistência de dívida já prescrita deverá ser objeto de ação própria direcionada contra a parte-credora. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072507817, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 17/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. MERA MANDATÁRIA DA CREDORA
. A empresa de cobrança terceirizada que se limitou à cobrança extrajudicial da dívida, atuando como mandatária da credora, não é parte legitima para responder à ação indenizatória fundada em inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Sentença de extinção mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70076638832, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 30-05-2018)

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Belém-PA, 12 de fevereiro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

Belém, 08/03/2021